Tribunal: TJBA
Processo: 8002466-19.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002466-19.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEANE DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
FLAVIO DE SOUZA CORNELIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. PIS E COFINS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSUMIDOR FINAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O consumidor final de energia elétrica não possui legitimidade ativa para contestar a tributação que incide sobre a fatura energética, por não integrar o polo passivo da relação jurídico-tributária como contribuinte ou responsável tributário.

2. A questão da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 dos recursos repetitivos, que decidiu pela legitimidade da inclusão.

3. Somente o contribuinte de direito (concessionária) possui legitimidade para questionar aspectos relacionados ao recolhimento do ICMS incidente sobre energia elétrica.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002466-19.2021.8.05.005
2, em que figuram como Apelante,
JEANE DA SILVA SOUZA
e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
da apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 26 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR